Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52086773, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores relativas a ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, em decorrência da decisão de ID: 51001378. Em sequência o SINDIRETA apresentou o pedido de sucessão processual de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, cancelamento do PCT 0743109-85.2022.8.07.0000 e consequente expedição de requisição de pequeno valor em benefício dos sucessores(ID: 54176351). O Distrito Federal foi intimado sobre os cálculos judiciais e sobre o pedido de habilitação, todavia se quedou inerte (ID: 52995436 e ID: 55552081). Passo a decidir. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES PROCESSUAIS DE ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 54176351, bem como informada a quota sucessórias como segue: i-ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO: certidão de óbito, à fl 1166/PDF, RG à fl 1165/PDF. ii-MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ARAÚJO, viúva, certidão de casamento fl 1167/PDF, procuração fl 1168/PDF e RG na fl 1169/PDF, quota sucessória de 50%. iii- ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO: filho, RG à fl 1171/PDF; procuração à fl 1170/PDF, quota sucessória de 16,66%. iv- EDUARDO SANTOS ARAÚJO: filho, RG à fl 1173/PDF; procuração à fl 1172/PDF, quota sucessória de 16,66%. v-MAIZA DOS SANTOWS ARAÚJO: filha, CNH à fl1175/PDF, procuração à fl 1174/PDF e quota sucessória de 16,66%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, defiro o pedido de ID: 54176351 para admitir a habilitação de MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ARAÚJO, ANTONIO DOS SANTOS ARAÚJO, EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO e MAIZA DOS SANTOS ARAÚJO. II.CANCELAMENTO DE PCT N. 0743109-85.2022.8.07.0000 A fim de evitar tumulto processual, os cálculos judiciais de ID: 52086773 e os pedidos de cancelamento de precatório e de expedição de requisição de pequeno valor aos sucessores de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO (ID: 54176351) ocorrerão posteriormente, observando-se o teor do acordão proferido nos EE n. 2007.00.2.01545-39, (cópia no ID: 11293912, fls. 149-164), acórdão de ID: 46152139 e decisão homologatória de cálculos de ID: 39914692. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador